Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. APURAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 - O pressuposto básico para o arbitramento dos alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, todavia, tratando-se de alimentos provisórios ou de majoração de alimentos anteriormente fixados, não é possível se aferir de forma acurada tal binômio, uma vez que para tanto é necessário que se conclua a instrução do Feito.
2 - Afigurando-se que a decisão proferida em sede de tutela de urgência materializou uma majoração razoável da obrigação alimentar, por entender o Magistrado que “o valor da obrigação alimentar que vem sendo suportada pelo Requerido é baixa, e não atende às suas necessidades básicas da menor, às quais são bem maiores das existentes por ocasião do acordo, sobrecarregando a genitora”, impõe-se a mantença da decisão a fim de harmonizar os valores e aguardar a devida instrução do Feito acerca do binômio necessidade-possibilidade.
Agravo de Instrumento desprovido.